Tribunal: TJDFT
Processo: 0721731-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RENÚNCIA A PATRIMÔNIO DO DE CUJUS. RECEBIMENTO DE VERBA SALARIAL POR EX COMPANHEIRA. VALORES DEVIDOS AOS HERDEIROS. DEVER DE RESTITUIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la a pagar aos autores/recorridos a quantia de R$ 7.386,26 (sete mil trezentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos).
3. Conforme exposto na inicial, no ano de 2023 ocorreu o falecimento do genitor dos recorridos. Relatam que a recorrente ajuizou demanda judicial a fim de ver reconhecida união estável "post mortem". Também afirmam que a referida ação resultou em acordo homologado em 23/07/2024 no processo no 0746036-84.2023.8.07.0001, pelo qual a recorrente renunciou expressamente a qualquer direito patrimonial sobre a herança do falecido. Informam que, entre o reconhecimento da união estável e a conclusão do inventário, a recorrente procurou a ANVISA para recebimento de pensão por morte, obtendo o pagamento de R$ 7.853,48, correspondente ao saldo de salário do falecido. Sustentam que esse valor pertence exclusivamente aos herdeiros e não à ex-companheira, conforme estipulado em escritura pública de inventário. Pedem a condenação da recorrente ao ressarcimento em dobro do valor recebido indevidamente (R$ 15.706,96).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “o saldo salarial não se confunde com pensão por morte, constituindo crédito trabalhista do falecido que se transmite aos herdeiros por sucessão hereditária”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminares de incompetência do juizado especial cível, ilegitimidade passiva e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, alega que a verba é devida à dependente, bem como que a renúncia não abarcaria verba extrapatrimonial. Alega boa-fé e inexistência de enriquecimento sem causa. Por fim, alega que a demanda regressiva deve ser proposta em face da citada autarquia.
6. Contrarrazões ao ID 74472401.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar, preliminarmente, se competente o juizado especial cível, a legitimidade passiva da recorrente e o eventual cerceamento de defesa. No mérito, cumpre analisar se a obrigação de pagamento aos recorridos deve ser imposta à recorrente.
IV. Razões de decidir
8. Da preliminar. Incompetência. A recorrente defende a competência da Justiça Federal, uma vez que a demanda envolveria a Agência Nacional de Saúde Suplementar, assim como a demanda cingir-se-ia à matéria sucessória, não abarcada entre as competências do juizado especial cível. Sem razão. Isso porque a demanda diz respeito a valores comprovadamente recebidos pela recorrente, não havendo que se falar em interesse processual atribuível à ANVISA, sem prejuízo de eventual demanda regressiva a ser proposta pela recorrente em face da citada autarquia em regime especial. Preliminar rejeitada.
9. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. A recorrente aduz que a obrigação de restituir caberia à ANVISA, pagadora do suposto indébito, bem como far-se-ia necessária o litisconsórcio necessário. Sem razão. Isso porque a análise probatória relativa aos fatos imputados à recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
10. Da preliminar. Nulidade da sentença. A recorrente alega que o juízo de primeiro julgou antecipadamente o mérito sem oportunizar prova técnica apta a demonstrar a natureza da verba ou a eventual má-fé. Sem razão. O art. 33 da Lei n. 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, a prova documental é suficiente para o julgamento da lide. Preliminar rejeitada.
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil.
12. O art. 1.806 do Código Civil dispõe que a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. No caso, o item n. 2 do acordo judicial juntado ao ID assim dispôs: “A parte requerente renuncia a todo direito patrimonial decorrente da referida união estável, conferindo plena e total quitação a qualquer obrigação do de cujus ou dos requeridos em relação a si, comprometendo-se a nada mais reclamar perante eles em relação ao objeto desta demanda, inclusive quanto aos bens que se encontram em Portugal”. Nesse contexto, a verba salarial já incorporada ao patrimônio do espólio é devida aos herdeiros do extinto, não se podendo destinar quaisquer valores à recorrente, em face da renúncia expressa, salvo as prestações vincendas oriundas de pensão por morte. Escorreita, portanto, a sentença.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas recolhidas (ID 74472394). Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33 da Lei n. 9.099/95.
Art. 1.806 do Código Civil.